Tribunal: TJMT
Processo: 1041425-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041425-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMERCIAL DE ALIMENTOS RUBY LTDA - CNPJ: 29.438.757/0001-43 (AGRAVADO), ALVARO RODRIGO UEMURA FERNANDES - CPF: 014.993.811-07 (AGRAVADO), AMANDA DA COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS RUBY LTDA - CNPJ: 29.438.757/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão proferida em exceção de
pré
-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva do corresponsável em execução fiscal, determinando sua exclusão do polo passivo e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor discutido. A decisão foi mantida após embargos de declaração, com ajuste apenas no fundamento legal (art. 85, § 8º c/c § 8º-A do CPC). O agravante requer a redução do percentual com base na proporcionalidade entre executados ou, subsidiariamente, a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios no percentual de
10% sobre o valor da causa, à luz do art. 85, § 8º e § 8º-A do CPC, quando há exclusão de corresponsável da execução fiscal; (
ii
) determinar se é aplicável a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, diante da suposta concordância do exequente com o pedido formulado na exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 961) admite a fixação de honorários advocatícios na hipótese de exclusão do sócio da execução fiscal, com base no princípio da causalidade, mesmo que a execução prossiga contra os demais devedores.

4.
A atuação da defesa foi essencial para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sendo incabível a exclusão do corresponsável sem a provocação judicial, o que justifica a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários.

5.
A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, é adequada quando o valor da causa não guarda relação com a complexidade ou o trabalho desenvolvido no incidente processual, devendo considerar critérios como razoabilidade e proporcionalidade.

6.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente para remunerar adequadamente a atuação profissional, sem ensejar onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

7.
A redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento do pedido e cumprimento imediato da obrigação, o que não ocorreu no caso, uma vez que o exequente manteve resistência à exceção de
pré
-executividade, não sendo cabível a aplicação do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, quando o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem extinção da demanda.

2.
A resistência do exequente à exceção de
pré
-executividade impede o reconhecimento do pedido para fins de aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º do CPC.

3.
O valor fixado a título de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser readequado conforme a natureza do incidente e a extensão da atuação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP, Tema 961, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.03.2016; STJ,
AgInt
no REsp 2.043.818/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.05.2023; TJMT, AI 1028353-16.2024.8.11.0000, rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado
corresponsável,
reconhecendo sua ilegitimidade passiva e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor discutido, e que, após embargos de declaração, manteve o percentual arbitrado, apenas corrigindo o fundamento legal para o art. 85, § 8º c/c § 8º-A do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa seria excessiva e que a decisão não teria observado a proporcionalidade, especialmente porque haveria mais de um executado na demanda.

Defende que o proveito econômico deveria ser dividido pelo número de devedores, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
2.231.216), de modo que a verba honorária fosse calculada proporcionalmente.

Afirma que, ao apresentar novas CDAs sem o nome do executado Álvaro, houve reconhecimento da procedência do pedido, razão pela qual deveria incidir o art. 90, § 4º, do CPC, com consequente redução dos honorários pela metade.

Pautad
o
nesses argumentos, requer o provimento do
a
gravo de
i
nstrumento, para que seja reformada a decisão agravada, reduzindo-se os honorários segundo o critério proporcional indicado, ou, subsidiariamente, aplicando-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

(Id
330308877
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão sob o argumento de que não há proporcionalidade a ser aplicada, pois foi excluído do polo passivo por ilegitimidade absoluta, inexistindo qualquer responsabilidade solidária; sustenta ainda que não houve reconhecimento voluntário do pedido pelo Estado, que resistiu ao pleito desde o início, razão pela qual é inaplicável o art. 90, § 4º do CPC, sendo correta a fixação de honorários com fundamento no art. 85, § 8º c/c § 8º-A do CPC e no Tema 1.265 do STJ.
(Id
332507862
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se limitar
à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado por equidade em
10%
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
art. 85, § 8º c/c § 8º-A do CPC
,
se mostra
adequado diante das circunstâncias do caso concreto
.

De acordo com o processo de origem,
que o agravante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários constantes das CDAs n. 2022202145, n. 2022202343, cujos valores à época alcançavam a quantia de R$ 316.892,83.

No decorrer do processo, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva.

Na sequência, o juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada para reconhecer sua
ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, com o consequente desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% sobre o valor discutido.

Posteriormente, após a oposição de embargos de declaração pela Fazenda Pública, o magistrado reconheceu a existência de omissão apenas quanto ao fundamento legal utilizado para a fixação da verba honorária, passando a adotar o art. 85, § 8º c/c § 8º-A do CPC, mas manteve inalterado o percentual de 10%.

Contra essa decisão, recorre o agravante sustentando que a fixação dos honorários em 10% mostra-se indevida e desproporcional, requerendo a aplicação da proporcionalidade entre os executados ou, subsidiariamente, a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que teria reconhecido a procedência do pedido ao retificar a CDA, razão pela qual pugna pela reforma integral do decisum para redimensionar a verba honorária.

Sobre o assunto,

sabe-se que
as demandas judiciais
são pautadas
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo os quais deve suportar os honorários quem deu causa ao litígio.

No caso, a exclusão da corresponsável da execução apenas ocorreu após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, o que demonstra que a atuação da defesa foi essencial para o reconhecimento da
ilegitimidade, legitimando a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.358.837/SP sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que prossegue em relação aos demais devedores, hipótese que se amolda à situação dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n.

961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Cabe ressaltar que a atuação do advogado não representa, necessariamente, uma relação entre o trabalho desempenhado e o benefício econômico
diret
o
obtido pela parte executada. Pensar de forma diversa apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem demandas mesmo diante do reconhecimento prévio da fragilidade da cobrança fiscal.

Por isso
, a fixação dos honorários deve considerar critérios objetivos previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tais como o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, o trabalho realizado e o tempo empregado na sua execução.

No presente caso,
observo que

o juízo de origem
reconheceu a ilegitimidade do corresponsável o que resultou n
o acolhimento
do incidente
apresentado pelo executado
. Diante disso, não houve proveito econômico direto ou vantagem patrimonial mensurável, pois o crédito permaneceu exigível em relação ao devedor principal.

Dessa forma, o valor fixado pelo juízo a título de honorários
,

embora lastreado formalmente no art. 85, § 8º c/c § 8º-A do CPC
,
não se mostrou razoável, pois, na prática, permaneceu vinculado ao critério percentual previsto no § 3º do mesmo dispositivo, resultando na fixação de verba honorária em montante expressivamente elevado se comparado à natureza do incidente e à atuação efetivamente desempenhada
.

Com efeito, a fixação equitativa prevista no § 8º do art. 85 é justamente destinada às hipóteses em que não se revela adequada a aplicação dos percentuais mínimos previstos no § 3º, seja pela impossibilidade de mensurar o proveito econômico, seja porque o valor da causa
,
não guarda correlação direta com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora
,
como no
presente
caso
.

Diante desse contexto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado para remunerar de forma justa o trabalho desempenhado pela defesa, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros do art. 85, § 8º do CPC. Tal quantia revela-se suficiente para compensar o esforço
processual empreendido, sem implicar enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva à parte agravante.

E
m conformidade com
este
entendimento
, colaciono recente julgado
deste Tribunal em situaç
ão
semelhante
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961) firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão do sócio ocorre sem a extinção da execução fiscal.

6. Nos casos de exclusão de parte do polo passivo sem impugnação do crédito exequendo, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

7. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor da execução fiscal, os honorários advocatícios são fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

(
TJMT

1028353-16.2024.8.11.0000
,
Rel
ª
. Des
ª
. Mar
ia

Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
9.4
.2025).

Quanto ao pedido subsidiário acerca da
redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil
, o
Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4º, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a defesa apresentada, nos termos no julgamento do
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)

É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. (...).
(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,

22.5.2023
).

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Embora o exequente tenha juntado CDA retificada, em sua impugnação
a exceção de
pré
-executividade,
não reconheceu o pedido, pois manteve integral resistência à exceção, defendendo a validade da CDA, a responsabilidade do executado e requerendo sua rejeição, de modo que não configura reconhecimento para fins do art. 90, § 4º, do CPC.

Desse modo, diante da evidente resistência do exequente e da ausência de reconhecimento do pedido, revela-se inviável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento, apenas
para que os honorários advocatícios sejam readequados ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026